Tribunal: TJMT
Processo: 1022569-63.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022569-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), LUCAS RAMOS DA SILVA - CPF: 061.458.081-10 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ARENAPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (IMPETRANTE), KAREN AFONSO DA SILVA - CPF: 025.310.181-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL – AMEAÇA E INJÚRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INCOLUMIDADE DA VÍTIMA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE JÁ CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO – MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – NOVO DELITO PRÁTICADO POUCO TEMPO APÓS SER POSTO EM LIBERDADE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS SEUS REQUISITOS – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O DECRETO DE PRISÃO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública e evitar a ocorrência de novos crimes, materializada, especialmente, na existência de maus antecedentes do paciente, que é reincidente em crime doloso e foi posto em liberdade poucos dias antes do novo delito.

Considerando as notícias de que o agente não aceita o fim do relacionamento com a ofendida, que já a agrediu em outras oportunidades e a ameaçou de morte após sair da prisão, inclusive na presença dos policiais que lhe prenderam em flagrante delito, fica evidenciada a necessidade da custódia cautelar também para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública e a incolumidade da ofendida, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

A mera ausência de descumprimento de medidas protetivas anteriormente não impede a decretação da prisão preventiva do agente nos casos em que o contexto fático apresentado denotar a probabilidade de que o agente pratique novos delitos contra a ofendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Lucas Ramos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância delitiva, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, flagrante que foi convertido em prisão preventiva.

No entanto, alega que a prisão preventiva se reveste de excepcionalidade, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea a embasar a segregação, inclusive porque não estariam presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ressalta que o beneficiário é primário e possui bons antecedentes, além de ter ocupação lícita e residência fixa, fato que demonstraria a desnecessidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversa da prisão e das medidas protetivas já deferidas pelo juízo de origem.

Finalmente, aduz que embora a autoridade apontada como coatora tenha aduzido que a prisão seria necessária para garantir o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, as referidas medidas foram impostas na mesma data da prisão, motivo pelo qual o paciente sequer teve a oportunidade de cumpri-las.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que fosse relaxada a prisão do paciente.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 112982988).

Acostou documentos (Id. 112982989).

A liminar foi indeferida (Id. 113240496).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 114112455).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 114630462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, acerca dos requisitos da constrição cautelar, o Juízo
a quo
fundamentou a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima
, tendo em vista os antecedentes criminais do paciente e a gravidade da conduta, já que ele teria injuriado e agredido a vítima, além de ameaçar matá-la quando saísse da prisão.

De sorte a prover a escorreita dialética processual, entendo por oportuno reproduzir, na parte que interessa, a supramencionada decisão,
in verbis
:

“...Contudo, há gravidade na conduta do indiciado, pois
agrediu fisicamente sua ex-companheira na frente de policiais civis e somente parou com as agressões após a intervenção policial
.

Ademais, o autuado ainda teria ameaçado a vítima, dizendo que a mataria se fosse preso. Portanto, cometeu crimes mediante emprego de violência e grave ameaça à pessoa.

Outrossim
, informo que o autuado ostenta folha de antecedentes criminais extensa, respondendo aos termos circunstanciados 3224-89.2017.811.0026 (desobediência), 1080-11.2018.811.0026 (posse de drogas), à ação penal 1000150-68.2021.811.0026 (receptação) e é reeducando no processo executivo de pena 574-06.2016.811.0026, de modo que já seria reincidente
.

Ademais, o contexto em que se deram os fatos demonstra que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão constantes do artigo 319 do CPP e as medidas protetivas previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 11.340/2006 não seriam suficientes para resguardar a segurança do processo penal em um primeiro momento, tampouco capazes de assegurar satisfatoriamente a integridade física e psicológica da ofendida.

No caso dos autos, há fortes indícios de autoria e materialidade dos crimes de ameaça (artigo 147, CP) e lesão corporal (artigo 129, § 9°, CP), diante das declarações apresentadas pela vítima (ID 71898374), considerando o boletim de ocorrência acostado no ID 71898368 e depoimento dos policiais civis que atenderam à ocorrência, Raphael Carrelo da Costa (ID 71898369) e Gustavo José Pazuch (ID 71898370).

Ademais, a prisão preventiva do requerido se mostra imprescindível, também para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em virtude de seu comportamento violento.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade e, em especial a ofendida, contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como, quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância, fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela, vez que
o agressor já efetuou agressões físicas à vítima anteriormente, bem como responde a outros feitos de natureza criminal, não demonstrando temor diante da atuação estatal.

O artigo 20 da Lei 11.340/2006 também prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício ou a requerimento do Ministério Público e/ou da Autoridade Policial do agressor em caso de cometimento de crime perpetrado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher.

Assim, não havendo dúvidas de que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o autuado em liberdade, pois a sua permanência em liberdade poderá fortalecer a sua sensação de impunidade, encorajando-o a continuar a praticar novos crimes em desfavor da vítima, mormente o cumprimento de sua ameaça de morte, a decretação de sua prisão preventiva se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal...”
(Id. 112982989, pp. 38-39, destaquei).

Conforme se extrai da decisão e de tudo o mais que dos autos consta, o beneficiário responde a outros processos criminais e foi condenado pela prática de crime anteriormente, havendo notícia de que
teria saído da prisão há aproximadamente 1 mês antes dos fatos
, entretanto, mesmo nessa condição, aparentemente voltou a delinquir, o que denota a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Logo, a manutenção da segregação cautelar está amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
...
”
(STJ,
HC
96.235/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 9.12.2008).

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública e da incolumidade da ofendida.

Conquanto a autora da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e trabalho lícito, entendo que eles foram parcialmente afastados pela confirmação de que o paciente já foi condenado pela pratica de crime anteriormente e responde a outros processos criminais.

Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Em relação à alegada suficiência das medidas protetivas, verifico que a própria vítima aduziu que apesar de já estar separada do paciente há aproximadamente 1 ano e manter um novo relacionamento atualmente, ele não aceitaria a separação e a teria agredido e injuriado por ciúmes.

Além disso, ainda de acordo com as declarações da ofendida, ela já foi agredida por ele em outras ocasiões, havendo fundado receio de que volte a praticar delitos contra ela, inclusive porque ao ser preso afirmou categoricamente que ao sair da prisão iria matá-la, fatos que denotam que as medidas protetivas não seriam suficientes para resguardar a vítima.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022